Tribunal: TJMT
Processo: 1013436-89.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013436-89.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Caso em exame:

1.
Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para impor ao Município a reativação de Conselhos Municipais e a capacitação contínua de seus membros.

II.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode impor a reativação de Conselhos Municipais e a obrigatoriedade de capacitação dos membros de tais conselhos.

III.

Razões de decidir:

3.
A reativação de Conselhos Municipais é matéria de competência do Poder Executivo, não havendo situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

4.
A capacitação dos membros dos Conselhos Municipais se insere no âmbito discricionário do Poder Executivo, cabendo a este avaliar a necessidade e a oportunidade de tais medidas.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A reativação de Conselhos Municipais e a capacitação de seus membros são atribuições do Poder Executivo, e a intervenção judicial é limitada a casos de flagrante violação de direitos fundamentais constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, XII.
Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra (MT), arts. 223 e 224.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1427101 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.9.2023; STJ, REsp 2001226/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.3.2023; TJMT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; TJMT, N.U 0001948-78.2019.8.11.0082, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2024; TJMT, N.U 1007679-64.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT), que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1013436-89.2022.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao réu, ora apelante, as seguintes obrigações: “
A) manter a capacitação contínua para todos os Conselhos Municipais; B) Tomar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas administrativas pertinentes para reativar os Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEGUR, Conselho Municipal de Esporte – CONDESP, Conselho Municipal do Trabalho (COMUT), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, a fim de garantir o funcionamento efetivo dos Conselhos Municipais. Impedir que os Conselhos Municipais voltem a incorrer em situações irregulares, como a que originou a proposição desta ação
”.

E ainda fixou multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento das obrigações de fazer, a contar do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e a falta de interesse processual do apelado, uma vez que a pretensão deduzida na inicial “
já vinha sendo prontamente realizada pelo Município de Tangará da Serra antes mesmo da propositura da ação
”.

No mérito, assevera que “
é inviável ordenar ao Município que inclua verbas na dotação orçamentária sem lastro legal prévio, em razão do princípio da separação dos poderes, mais precisamente porque ao Ministério Público e ao Judiciário não compete a prática de atos de governo
”. De outro lado, “
em nenhum momento tem sido omisso ou negligente
”, pois “
já promove mecanismos de participação popular, além dos conselhos, tais como audiências públicas, consultas populares e outros instrumentos democráticos
”.

Afiança que é exíguo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento das obrigações impostas na sentença, pois não considerou “
a necessidade de diligências por todo o Município, visto que é complexa e requer uma análise criteriosa de diversos fatores, como a capacidade de mobilização da sociedade civil, a disponibilidade de recursos, a estrutura administrativa, entre outros
”.

Afirma que não é admissível a imposição de multa cominatória contra o Poder Público, porquanto “
há outros meios coercitivos menos prejudiciais a coletividade para assegurar o cumprimento da obrigação
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da sentença e de falta de interesse processual. Se rejeitadas as preliminares, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em caráter subsidiário, pede o alargamento do prazo para cumprimento das obrigações de fazer para o total de 180 (cento e oitenta) dias e a exclusão da multa cominatória.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 215870947, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 232842171 pelo provimento parcial do recurso tão somente para “
substituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio on-line quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas
”.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs ação civil pública contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) diante da constatação de irregularidades que estariam prejudicando o funcionamento adequado dos Conselhos Municipais, em especial a inatividade de alguns Conselhos Municipais e a ausência de capacitação dos integrantes dos Conselhos Municipais em atividade.

O apelante, em suas razões recursais, alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que “
há provas de fatos a serem esclarecidas, não havendo a comprovação de fatos constitutivos vindicado pelo recorrido-autor nos termos do artigo 373, I, do CPC
” (Id. 215870942 – Pág. 22).

No entanto, não se fazia necessária a produção de outras provas para o julgamento do mérito da pretensão, porquanto a prova documental produzida pelas partes é suficiente para resolver a controvérsia relativa ao funcionamento dos Conselhos Municipais e a capacitação de seus membros.

Com efeito, registra a sentença:

“
Quando se trata de uma questão que envolve política pública, a intervenção judicial, se necessária, deve ser mínima, sempre em defesa e para garantir direitos fundamentais, sem violar o princípio da separação dos Poderes.

O processo em questão trata do julgamento antecipado, de acordo com o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controversa nos autos é uma questão de fato e de direito, mas não é necessário realizar uma audiência. Além disso, a prova documental produzida é suficiente para resolver as questões de fato levantadas, tornando desnecessária a designação de uma audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.
” (Id. 215870941 – Pág. 3).

É certo que é o Juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento da causa, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Nesse sentido, decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
.” (TJ-MT, N.U 0001948-78.2019.8.11.0082, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.3.2024, publicado no DJE 13.3.2024).

“
O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção
.” (TJ-MT, N.U 1007679-64.2019.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.6.2023, publicado no DJE 5.7.2023).

Assim, para se decidir sobre todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, ante a existência de prova documental suficiente para a justa composição do litígio.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT).

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O d. Juízo
a quo
afastou a preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que “
o interesse processual deriva da necessidade e utilidade do processo e só existirá quando a pretensão do autor puder ser alcançada por meio da decisão judicial, o que é o caso.
” (Id. 215870940 – Pág. 3).

De fato, o interesse processual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso é defender os interesses difusos ou coletivos em razão de irregularidade, em tese, no funcionamento dos Conselhos Municipais.

A intervenção judicial para dirimir o conflito se faz necessária, ante a ausência de resolução pela via administrativa (inquérito civil n. 003675-009/2017), bem como o processo se afigura útil para defender os interesses da população tangaraense.

Dessa forma, presente o binômio necessidade-utilidade, incabível a extinção do processo em razão da ausência de interesse processual, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida pela parte. Precedentes.
” (STJ, REsp 2001226/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.3.2023, DJe 23.3.2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT).

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT), que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1013436-89.2022.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao réu, ora apelante, as seguintes obrigações: “
A) manter a capacitação contínua para todos os Conselhos Municipais; B) Tomar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas administrativas pertinentes para reativar os Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEGUR, Conselho Municipal de Esporte – CONDESP, Conselho Municipal do Trabalho (COMUT), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, a fim de garantir o funcionamento efetivo dos Conselhos Municipais. Impedir que os Conselhos Municipais voltem a incorrer em situações irregulares, como a que originou a proposição desta ação
”.

E ainda fixou multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento das obrigações de fazer, a contar do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs ação civil pública contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) diante da constatação de irregularidades que estariam prejudicando o funcionamento adequado dos Conselhos Municipais, em especial a inatividade de alguns Conselhos Municipais e a ausência de capacitação dos integrantes dos Conselhos Municipais em atividade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 29, XII, dispõe que:

“
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
”

Já a Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra (MT) estabelece que:

“
Art. 223 Os Conselhos Municipais têm por finalidade o fortalecimento da participação democrática da população na formulação, acompanhamento da execução e controle social de políticas públicas.

Parágrafo único. Lei Complementar fixará normas gerais regulando o processo de escolha e destituição dos membros, suas atribuições e responsabilidades, e requisitos mínimos de funcionamento dos Conselhos Municipais.

Art. 224 Leis específicas autorizarão o Executivo a criar Conselhos Municipais, cujos meios de funcionamento aquele proverá e lhes definirá, em cada caso, as atribuições, a organização, a composição, o funcionamento, a forma de nomeação de titular e suplentes e o prazo do respectivo mandato, observada a Lei Complementar que fixar normas gerais e o seguinte:

I - Composição por número ímpar de membros, assegurada, quando for o caso, a representatividade do Executivo, do Legislativo, das entidades associativas ou classistas; facultado ainda, a participação de pessoas de notório saber na matéria de competência do Conselho.

I - composição por número par de membros, excetos os definidos por lei federal, assegurada, quando for o caso, a representatividade do Executivo, do Legislativo, das Entidades Associativas ou Classistas facultada ainda a participação de pessoas de notório saber na matéria de competência do Conselho;

II - obrigatoriedade, para os órgãos e entidades da Administração Municipal, de prestar as informações técnicas e de fornecer os documentos que lhe forem solicitados por esses Conselhos.

§ 1o A participação nos Conselhos Municipais será gratuita e Constituirá serviço público relevante.

§ 2o É vedado a participação de Secretários Municipais e Vereadores na Diretoria dos Conselhos Municipais
.”

Assim, vê-se que os Conselhos Municipais têm por objetivo a participação popular nas políticas públicas voltadas à saúde, à educação, à assistência social, ao meio ambiente, dentre outras.

É sabido que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.

No entanto, não compete ao Poder Judiciário determinar a criação ou a reativação de Conselho Municipal, uma vez que cabe ao Poder Executivo fazê-lo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, ante a ausência de situação excepcional que pudesse justificar a intervenção judicial, a exemplo de violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, uma vez que a pretensão de reativação de alguns Conselhos Municipais inativos (Conselho Municipal de Segurança Pública, Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal do Trabalho, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal de Segurança Alimentar) está fundamentada no direito de participação popular nas políticas públicas.

Esse é o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.
Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário
.” (STF, RE 1427101 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 4.9.2023, DJE 2.10.2023).
[sem destaque no original]

Em igual sentido, decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Em regra, o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na formulação de políticas públicas, atribuição exclusiva do Poder Executivo, evitando ingerência indevida na definição de prioridades de gastos públicos.
Apenas em situações excepcionais
,
quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais para implementar direitos fundamentais, é legítima a intervenção judicial
, sem violar a separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). Isso inclui a manutenção do quadro de servidores, que também deve respeitar os limites da discricionariedade administrativa e as dotações orçamentárias
.” (TJ-MT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, sem publicação no DJE).
[sem destaque no original]

De igual forma, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Público oferte cursos de capacitação aos integrantes dos Conselhos Municipais, porquanto tal situação,
de per si
, não configura hipótese de excepcionalidade que autoriza o controle judicial de políticas públicas.

Em conclusão, a ausência de situação excepcional, como ocorre na violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, afasta a possibilidade de intervenção judicial nas políticas públicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024